Tribunal: STF
Processo: AI 236753
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-13
Data de publicação: 2001-03-13

Ementa:
EMENTA: GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE - INCIDÊNCIA SOBRE OS
VENCIMENTOS + PARCELA AGREGADA.
      Agravo regimental a que se nega provimento porquanto limitado, o
 acórdão recorrido,
à interpretação de direito local (Lei estadual nº 1.139/92).